Tribunal: TJSP
Processo: 2194583-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DO AGRAVADO. MANUTENÇÃO. CÁLCULOS DO AGRAVADO QUE ATENDERAM RIGOROSAMENTE AO QUE FICOU DEFINIDO NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA OBSERVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.